Tribunal: STF
Processo: MS 39876
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NEGATIVA DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - Iara e por Juliana Pereira dos Santos Aras, em face de ato do CNJ, nos autos do PCA – 0001691-39.2024.2.00.0000, que indeferiu pleito de inclusão dos autos em julgamento presencial, mantendo julgamento virtual (doc. 13).



    As impetrantes alegam cerceamento do seu direito de sustentação oral. Defendem que, ao indeferir o pleito de retirada da pauta virtual, o CNJ teria inobservado o art. 3º da Resolução 314/2020 e cerceado seu direito líquido e certo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, diante da impossibilidade de sustentação oral na data do julgamento virtual. 



    Fundamentam o pedido de tutela de urgência “uma vez que o referido julgamento está em vias de acontecer e causaria prejuízo imensurável a ausência do advogado na sessão”.



    Após despacho determinando o recolhimento das custas, foi pleiteada a concessão de assistência judiciária gratuita (doc. 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita, pois presentes os requisitos legais.



    Cumpre salientar que a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Destarte, é inafastável a conclusão de que a concessão da segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus.



    Este writ visa à anulação de ato do CNJ, sob a alegação de cerceamento de defesa, mercê da recusa em excluir o processo da pauta virtual, nos termos do art. 125, § 3º do Regimento Interno do CNJ (doc. 13). As impetrantes sustentam, em síntese, violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, sustentando seu pleito no art. 3º, §3º da Resolução do CNJ n.º 314/2020.



    No entanto, inexiste qualquer ilegalidade perpetrada no caso sub examine. Consoante as normas processuais que disciplinam o processo administrativo no âmbito do CNJ, uma vez examinado e não acolhido o pedido de julgamento em plenário físico, com amparo no artigo 125, §3º, do Regimento Interno do Conselho, inexiste ilegalidade no julgamento em Plenário Virtual. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38103 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/03/2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE PERSEGUIÇÃO E NULIDADE DA ABERTURA DA CORREIÇÃO, POR DESVIO DE FINALIDADE, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA E NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). III – Agravante reproduz a mesma argumentação já rejeitada na decisão recorrida, sem acrescentar argumento novo capaz de infirmá-la. Ausência de violação ao devido processo legal na instauração da correição extraordinária, cuja Portaria possui objeto certo e balizas definidas, tendo sido lavrada em data anterior ao início dos trabalhos, nos termos da legislação aplicável. IV – Alegação de motivação insuficiente para realizar a correição que não é demonstrada. Informações trazidas pelo CNJ a respeito de denúncias de uma série de condutas graves atribuídas ao impetrante. V – Alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar a instauração da reclamação disciplinar contra o recorrente que representa clara inovação recursal, incabível no âmbito de agravo regimental e, portanto, não conhecida. VI – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual”. (MS 39543 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 03/06/2024)



    “SUSTENTAÇÃO ORAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. É válido o exame de recurso administrativo no Plenário Virtual do Órgão de controle, ante a inviabilidade de sustentação oral e uma vez indeferido, pelo Relator, o pedido de destaque – artigos 125, § 3º, e 118-A do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 263/2018”. (MS 36743, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/07/2020)



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas, e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria. 



    Em vista disso, considerando que a pretensão das impetrantes foi negada com fundamento nas normas de regência e no conjunto fático existente, a segurança pleiteada merece ser denegada.



    Note-se, inclusive, que a Resolução 314/2020, editada com a finalidade de uniformizar o funcionamento do Judiciário face ao quadro excepcional da pandemia do coronavírus, não trata da questão em litígio e não está mais em vigor. Ausente, portanto, direito líquido e certo na presente impetração, sobretudo ante qualquer indício de violação à amplitude da defesa e do contraditório no processo administrativo conduzido pela autoridade apontada como coatora.



    Importante ressaltar que a pretensão da impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas. 



    De fato, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte possa proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos limites do writ.



    Trata-se do respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais envolvidas (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002). Nesse sentido:



    “De outra sorte, desde muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo sido acompanhado diversas vezes pelos eminentes pares”. (MS 35758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/5/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelos impetrantes, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente